Tribunal: TJBA
Processo: 8139460-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139460-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YURI NASCIMENTO DA FONSECA

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA
COBERTURA. POSSIBILIDADE DE REINTERNAMENTO MENSAL. PRAZO LIMITADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, com custeio pelo plano de saúde da ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, sob o argumento de ausência de prova da negativa de cobertura pela operadora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
(i)
a
necessidade de comprovação da negativa de cobertura, mesmo com a inversão do ônus da prova
; (
ii
)
a
obrigatoriedade do plano de saúde em custear o tratamento de internação em clínica especializada para paciente com obesidade mórbida
; e (
iii
)
a possibilidade de reinternação mensal após o período inicial de tratamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A
apl
icação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde (Súmula 608, STJ) e
a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor
,

aliadas à solicitação não respondida pelo plano de saúde,
evidenciam ter ocorrido a
comprovação
da negativa da cobertura
.

4. Evidências nos autos demonstram a necessidade de internação em clínica especializada para tratamento da obesidade mórbida, condição reconhecida como patologia grave pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa nº 167/08).

5. A recusa do plano de saúde em custear o tratamento necessário contraria a boa-fé contratual e o direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana, além de configurar prática abusiva nos termos do art. 51 do CDC.

6. A jurisprudência desta Corte tem autorizado internamento pelo período de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias
.

7. Quanto à reinternação mensal, decidiu-se pela limitação do período a seis meses, com reavaliação médica para eventual prorrogação, evitando-se
a reinternação
sem
a devida
avaliação clínica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O plano de saúde deve custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida em situações clínicas graves, sendo válida a limitação do tempo de internação e da reinternação periódica, conforme a necessidade médica e princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

--------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, 47, 51; RN ANS nº 167/08, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
18/12/2017; TJBA, Apelação nº 0525408-59.2016.8.05.0001, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031724-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8139460-47.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
YURI
NASCIMENTO DA FONSECA
, e, como apelado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.